Tribunal: TJSP
Processo: 1502696-60.2018.8.26.0597
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio. Sentença de pronúncia deve apresentar fundamentação comedida sob pena de influenciar os jurados. Pedido de impronúncia. Existência de indícios de autoria. Legítima defesa não demonstrada de forma cristalina. Pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal. Análise das imputações que deve se dar pelo

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio. Sentença de pronúncia deve apresentar fundamentação comedida sob pena de influenciar os jurados. Pedido de impronúncia. Existência de indícios de autoria. Legítima defesa não demonstrada de forma cristalina. Pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal. Análise das imputações que deve se dar pelo Tribunal do Júri. Recurso não provido.